Tribunal: STF
Processo: HC 124163
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Militar com prisão decretada em virtude de termo de deserção. 3. Alegação de que não poderia ser preso durante o período eleitoral (art. 236, § 1º, do Código Eleitoral). Inaplicabilidade. Não há comprovação nos autos de que se trate de eleitor a serviço da Justiça Eleitoral, ou de qualquer partido político ou, ainda, de candidato regularmente inscrito. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.